Tribunal: STF
Processo: ARE 1405885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA ISOLADA DE NATUREZA MERAMENTE PUNITIVA. TRANSMUTAÇÃO PARA MULTA MORATÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a sentença prolatada pelo Juiz Federal da 3ª Vara/SE, que julgou procedente o pedido e, a par de declarar o caráter confiscatório da penalidade, reduziu o seu valor, determinando a restituição da quantia excedente.



    2. O cerne da questão em deslinde remonta apenas à análise do suposto efeito confiscatório da multa aplicada em virtude da sua incidência por cada mês de atraso na entrega da DMED.



    3. A interpretação que a apelante pretende que prevaleça considera que o atraso mensal na entrega da declaração necessariamente importaria na reiteração da infração, de modo a impor a sua aplicação mês a mês. Por outro lado, o Juiz sentenciante entendeu de forma diferente, afirmando que a multa deve ser aplicada uma única vez para cada mês-calendário omitido e que a forma utilizada pela RFB para o cômputo da multa acaba por gerar injustificado efeito confiscatório.



    4. No caso em tela, a obrigação descumprida se refere à entrega extemporânea da DMED (Declaração de serviços médicos e de saúde) do ano-calendário 2010, que só foi efetivamente realizada no dia 11/04/2012, razão pela qual a infratora, ora apelada, foi multada no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).



    5. Desponta como fator de indeclinável importância para o deslinde da matéria devolvida ao conhecimento desta Terceira Turma a diretiva normativa que se extrai do art. 112 do Código Tributário Nacional, de modo a ensejar a utilização de interpretação que importe em resultado mais favorável ao contribuinte no que concerne à natureza da penalidade aplicável e à sua graduação, evitando, por decorrência, a produção de efeito confiscatório.



    6. Registre-se, desde já, que o fim colimado pela multa em questão é a punição da omissão na prática de uma única e determinada conduta, cujo termo para realização se encontra prefixado.



    7. A referida multa tem como pressuposto o cumprimento a destempo da obrigação acessória respectiva, não importando para o cômputo do seu valor o lapso necessário para o adimplemento, mercê da sua incidência tópica. Nesse diapasão, acaso se optasse pela punição da amplitude da demora no seu cumprimento, dever-se ia aplicar sanção apartada, destinada exclusivamente a coibir a mora.



    8. A par do exposto, a sentença recorrida não merece censura, eis que a multa pelo descumprimento da obrigação acessória deve ser aplicada de forma isolada, ou seja, para cada infração cometida aplica-se a multa devida. Assim, como a obrigação é anual, a reiteração só poderia se dar com relação à omissão relativa ao novo período, não podendo ser considerada como repetida a cada mês de atraso.



    9. Entender de forma diversa conduziria à injustificável transmutação da natureza da sanção imposta, passando de multa punitiva para moratória, ocasionando o excesso na aplicação da sanção, de modo a produzir efeitos confiscatórios, como se deu na situação posta, eis que o caráter punitivo pontual, configurado na imposição da multa por cada infração cometida periodicamente, seria multiplicado pelo atraso no seu adimplemento, não obstante a inexistência de reiteração do específico ato infrator.



    10. O caráter sucessivo da incidência da multa até o seu adimplemento seria justificado acaso ela tivesse como intento primordial controlar o efetivo cumprimento da obrigação principal (pagamento do tributo), de modo a promover a eficiência da arrecadação, eis que o dano fazendário seria cumulado reiteradamente no transcurso do tempo necessário à sua realização.



    11. No entanto, conforme declarado pelo próprio recorrente, a multa em análise tem como escopo tão somente evitar a ocorrência de fraudes nas informações médicas e de saúde. Por conseguinte, não se afigura bastante a mera configuração do cumprimento extemporâneo da obrigação de apresentar a DMED para render ensejo à imediata ocorrência de dano reiterado e cumulativo à arrecadação, o que denota que a multa daí advinda tem natureza eminentemente punitiva.



    12. Dessa forma, "[a] leitura que deve ser feita, portanto, é de que cada omissão/infração merece uma só multa - esta é única, ou seja, não incide por mês de atraso, pois não é moratória. A dificuldade ocorre nas obrigações não mensais, como a presente, cuja periodicidade é anual. Em casos tais, a omissão do contribuinte no mês-calendário previsto para que seja prestada a obrigação acessória geraria uma multiplicação infinita pelos meses de atraso, o que é de todo desarrazoado . " (RECURSO ESPECIAL Nº 1.522.796 - RS (2015/0066372-0)- Decisão monocrática - MINISTRA REGINA HELENA COSTA)



    13. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 93, IX; 97; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente